Tribunal: TJMT
Processo: 1021042-13.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Vistos etc.
I – Processo distribuído inicialmente ao gabinete da Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho (ID 61063997), remetido posteriormente ao gabinete do Des. Luiz Carlos da Costa, em razão da existência do Recurso de Agravo de Instrumento de n. 10698/2014, sob sua relatoria.
II - Decisão do Des. Luiz Carlos da Costa determinando a redistribuição do competente processo ao relator que teria sido sorteado incialmente para atuar no presente feito (ID 66381490), no caso, a Desembargadora NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO.
III – Assim, em observância ao disposto no art. 80, §§ 1o e 2o, do nosso Regimento Interno e art. 930, parágrafo único, do CPC, determino a devolução dos autos à Secretaria, para fim de redistribuição para a competente relatora.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =